Tribunal: STF
Processo: RE 1535049
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lourival Alves Diniz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA QUE DECLARA A NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL - FLAGRANTE DELITO DE CRIMES PERMANENTES - AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU INCOMPLETA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROSSIGA COM O EXAME DA AUTORIA, DA CULPABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. 01. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, indicando estar em curso, no interior da residência, situação de flagrante delito. 02. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso em casa alheia, não havendo falar-se em violação de domicílio, tampouco na ilicitude da prova derivada dessa ação. 03. Reconhecida a legalidade da ação policial e afastado o óbice probatório em que se lastreou a decisão de primeiro grau, para não incorrer em indevida supressão de instância, deve o feito retornar à origem para que prossiga o julgamento incompleto, com o exame das questões relativas à autoria, à culpabilidade e demais teses deduzidas pelas partes.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilicitude da prova obtida mediante a invasão do domicílio.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude da entrada em domicílio quando existentes fundadas razões, ainda que comprovadas a posteriori (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016)



    Ademais, o Tribunal de origem bem analisou a inocorrência da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, uma vez que houve fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito:  



    “Verifica-se, portanto, que, nos casos de crime, o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revelará legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita a conclusão sobre a ocorrência de crime no interior da residência e que permita o posterior controle judicial da ação empreendida pelos agentes públicos, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a inexistência de violação do direito fundamental à intimidade. 



    Delimitadas tais diretrizes, passo ao exame do caso em apreço, sobre o qual se verifica que a atuação dos policiais militares revestiu-se de legalidade, posto que o contexto fático legitimou o ingresso na residência do acusado sem ordem judicial, porquanto presentes fundados indícios da prática de crime em seu interior. 



    Consta dos autos que militares, após receberem informações noticiando a mercancia ilícita de drogas na residência do apelado, para lá se deslocaram, oportunidade em que, ao se posicionarem na porteira de acesso à residência do agente, este, ao notar a presença dos policiais, teria dispensado, através da janela do imóvel, um bornal contendo, em seu interior, duas barras de maconha, flores da mesma substância, uma balança de precisão, além da importância de R$9.075,00 em moeda corrente nacional. 



    Em buscas realizadas no interior da residência os policiais localizaram, dentro de um fogão a gás, um revólver calibre .22, municiado com seis cartuchos, ao passo que no quintal do imóvel foram localizadas duas plantas de maconha, estando duas delas em processo de secagem.



    De resto, consta dos autos que o acusado autorizou as buscas, em seu imóvel, realizadas pelos agentes policiais (doc. de ordem n.º 03 – ratificação em juízo - instrução processual armazenada no Sistema PJe Mídias).



    Ressalte-se, outrossim, que ouvido em ambas as fases processuais, sempre acompanhado de sua defesa técnica, o acusado relatou haver dispensado a droga que trazia consigo tão logo visualizou os policiais na porteira de sua residência.”  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJeb 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente